Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700116-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME AGRAVADO: MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 20326694. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator